Tribunal: TJDFT
Processo: 0737370-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737370-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS AGRAVADO: CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, JH&amp;NC ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA, TATHIANE MARINHO LOPES DE CARVALHO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Formiga de Holanda Santos contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de conhecimento ajuizada contra Ctesk Administradora de Benefícios de Saúde Ltda., JH&amp;NC Escola de Educação Infantil Ltda., Tathiane Marinho Lopes de Carvalho e Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial para determinar: “a) à requerida JH&amp;NC que forneça ao autor acesso às informações pertinentes à criança M. L. B. L. D. C. F., em igualdade de condições com a genitora; b) à requerida Tathiane Marinho Lopes de Carvalho que forneça em meio digital, no prazo de 48 horas, ao autor, carteira do plano de saúde, carteira do SUS, carteira da SES-DF, todos os laudos de exames e receitas médicas que estejam dentro do prazo de validade relativas à criança M. L. B. L. D. C. F., sob pena de multa diária de R$1.200,00, cobrança limitada a 15 dias” (ID 139436106 do processo n. 0718410-09.2022.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 40931673), o agravante informa que, por meio da ação ajuizada na origem, busca que a genitora de sua filha, o plano de assistência à saúde e a instituição de ensino, ora agravados, forneçam dados referentes a exames, consultas, medicamentos e demais despesas relativas à criança. Alega ter sido impedido pela genitora de ter acesso a informações referentes à saúde e à educação de sua filha, em razão de conflito ocasionado pela separação das partes. Sustenta que a decisão agravada, apesar de ter deferido parcialmente o pedido liminar apresentado na petição inicial, é ineficaz, pois permite que a genitora continue “negligenciando as informações”. Ademais, afirma que a referida decisão, ao estabelecer que os documentos a serem apresentados pela parte requerida, ora agravada, estejam “dentro do prazo de validade”, não se atentou aos pedidos apresentados na exordial. Destaca que as medidas requeridas são urgentes, pois “descobriu, através do cartão do plano de saúde, que a sua filha tem tomado remédios para doença crônica de asma”, o que “não foi informado em nenhum momento por parte da genitora, que inviabiliza constantemente o seu direito de acesso às informações médicas”. Aduz que estão presentes os requisitos necessários para concessão de tutela provisória de urgência e/ou de evidência, pois, no seu entendimento, “o abuso do direito de defesa e o manifesto propósito protelatório da parte agravada” estão caracterizados; “as alegações de fato estão comprovadas documentalmente”; e “a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor”. Cita o art. 227, § 6o, da CF, art. 12, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, arts. 1583, § 5o, 1584, § 6o, 1589, 1634, I, do CC, e arts. 20, 21, 22, 53 e 70 do ECA. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado que a Ctesk e a Esmale, ora agravadas, entreguem toda a documentação requerida. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, nos seguintes moldes: “a. os Agravados Ctesk e Esmale garantam o acesso ao Autor, em igualdade de condições com a mãe, a todas as informações disponíveis em relação à filha dele, incluindo o extrato de uso do plano de saúde, rede conveniada, bem como o acesso a todos os exames e documentos médicos já emitidos e a emitir que forem de responsabilidade e emissão deles; b. a Agravada srta. Tathiane Marinho deverá disponibilizar por meio digital (pasta na nuvem) a carteira de vacinação atualizada, carteira do plano de saúde, carteira do SUS, carteira da SES-DF, extrato de utilização do plano de saúde, todos os exames laboratoriais, de imagem, patológicos, parasitológicos, biópsias, culturas, testes físicos, ambulatoriais ou de emergência, consultas, laudos médicos, psicológicos e/ou de profissionais de saúde ou assistência à saúde, receitas de medicamentos, vacinas, requerimentos de consultas, exames e/ou procedimentos de saúde da menor, inclusive internações e cirurgias de urgência ou eletivas realizados desde julho de 2021 até a presente data, além dos que vierem a ser realizados a partir desta data, bem como todas as atividades, eventos, projetos psicopedagógicos, avaliações e registro de frequência, disciplina e intercorrências escolares da menor M. L. B. L. D. C. F., filha do Agravante”. Preparo recolhido (ID 40931677). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do diploma processual, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso em análise, é pertinente transcrever o relatório e a fundamentação expostos na decisão agravada: [...] Pedindo vênia à magistrada que me antecedeu na condução do feito, tenho que há elementos suficientes nos autos para que o pedido de tutela de urgência seja apreciado, sob pena de se colmatar indevida negativa de prestação jurisdicional. Reputo que se trata de questão de ordem pública, a qual, diante da provocação da parte interessada, recomenda, excepcionalmente, juízo de retratação. Ressalto que, intimado, o Ministério Público afirmou que não intervirá no feito, pois não há interesse que recomende sua atuação. É certo que o feito em tela tem por fundo complexa questão familiar, a qual não pode ser desconsiderada pelo Juízo Cível. Na forma do art. 300 do CPC, tenho que o requerente demonstrou parcialmente a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, o requerente é pai registral da infante e possui, em seu favor, regime de visitas fixado pela Vara de Família e, do que tudo consta dos autos, em pleno vigor. De acordo com o art. 1.583, § 5o, do Código Civil, “A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos.” Assim, no regime de guarda unilateral, o genitor que não possui a guarda faz jus a ter acesso às informações pertinentes à educação e desenvolvimento do filho, as quais não lhe podem ser subtraídas inadvertidamente por aquele que detém a guarda. Não há notícia de perda ou suspensão do poder familiar, sendo lídimo concluir, ao menos nesta sede, que é direito do requerente, nos limites do regime de convivência, participar da criação e da educação da filha, conforme art. 1.634, I, do Código Civil. Concluo, em sede de cognição sumária, que o requerente deve ter acesso, na condição de genitor, a todas as informações pertinentes à filha, no âmbito da escola em que está matriculada, participando de todos os eventos abertos aos representantes legais dos alunos, bem como do plano de saúde que foi contratado em seu benefício. A urgência é inerente ao pedido, pois o convívio do requerente com a criança é diuturno e, diante da fixação do regime de convivência é regular e, assim, pode ser necessário recorrer aos documentos e informações relacionados à saúde e à educação da criança, visando a resguardar os direitos desta, a qualquer momento. Ressalto, todavia, que os pedidos deduzidos em face das requeridas CTESK e ESMALE não devem ser acolhidos. As informações requeridas dizem respeito a aspectos financeiros e de execução contratual e, ao menos nesta sede, aparentam não possuírem correlação com a criança e sua saúde, mas à contratação em si. Os pedidos de obrigação de não fazer, igualmente, também não serão deferidos, porquanto não há indícios concretos de que a determinação judicial será descumprida. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada para determinar: a) À requerida JH&amp;NC que forneça ao autor acesso às informações pertinentes à criança M. L. B. L. D. C. F., em igualdade de condições com a genitora; b) À requerida TATHIANE MARINHO LOPES DE CARVALHO que forneça em meio digital, no prazo de 48 horas, ao autor carteira do plano de saúde, carteira do SUS, carteira da SES-DF, todos os laudos de exames e receitas médicas que estejam dentro do prazo de validade relativas à criança M. L. B. L. D. C. F., sob pena de multa diária de R$1.200,00, cobrança limitada a 15 dias. Intimem-se, com urgência. Quanto ao mais, melhor analisando os autos, tenho que a inicial ainda precisa de nova emenda. O autor deve formular pedidos certos e determinados, consignando especificamente a quais documentos e informações deseja ter acesso, não havendo que se admitir pedidos eventuais ou genéricos, adjetivados como “todos” e “qualquer”. Assim, emende-se, em 15 dias, sob pena de extinção e revogação da tutela ora deferida. Sem prejuízo, remeta-se cópia desta decisão, para ciência à Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, fazendo-se referência aos autos n. 0703935-70.2021.8.07.0011. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO a esta decisão para esta finalidade. [...] Percebe-se que a decisão objeto deste recurso deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela provisória apresentado pelo autor, ora recorrente, na inicial. Diante disso, inconformado com o pronunciamento judicial citado, interpôs este agravo de instrumento. Como relatado, o agravante requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Ctesk e à Esmale, ora agravadas, que entreguem toda a documentação atinente ao plano de assistência à saúde de sua filha, M. L. B. L. D. C. F, menor impúbere nascida em 23/6/2019 (ID 137664359 do processo de origem). Neste juízo de cognição sumária, contudo, não se constata a presença dos requisitos necessários para amparar o pleito liminar. As medidas parcialmente deferidas na decisão recorrida já se mostram suficientes para resguardar o direito defendido pelo agravante, ou seja, para possibilitar que tenha acesso às informações mais recentes e atualizadas afetas à saúde e à educação de sua filha. O recorrente, apesar de afirmar que há urgência para acessar os demais dados indicados, não apontou circunstâncias ou trouxe elementos hábeis a demonstrar a real necessidade de antecipar os efeitos da tutela recursal. Em outras palavras, não se identifica prejuízo ao agravante ou aos interesses da criança envolvida na lide capaz de justificar, neste momento, o deferimento da antecipação de tutela pretendida. É necessário assinalar que existem questões laterais que podem, eventualmente, prejudicar a análise do pleito do recorrente, especialmente em relação à existência de interesse processual e à competência para processar e julgar o processo de origem, considerando que a matéria principal tratada na lide tem relação com a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe da infante. Além disso, embora o Ministério Público atuante na primeira instância tenha indicado desinteresse em intervir no feito, revela-se prudente que os autos sejam remetidos ao MP nesta instância recursal, para que se manifeste a respeito da necessidade ou desnecessidade de inclusão da menor M. L. B. L. D. C. F. no polo passivo, em razão da relevância do assunto em debate, que envolve quebra de sigilo de prontuários e demais informações afetas a pessoa absolutamente incapaz. Nesse contexto, não se constata, de plano, a presença dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do CPC, motivo pelo qual o pedido liminar apresentado neste agravo de instrumento deve ser indeferido. Também não é cabível acolher o pedido subsidiário fundado no inciso IV do art. 311 do CPC (tutela de evidência), pois, segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o julgador somente poderá decidir liminarmente nos casos de tutela provisória de evidência previstos nos incisos II e III[1]. Ademais, conquanto a tutela provisória de evidência dispense demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, cabe enfatizar que não se vislumbra iminência de dano concreto, como já exposto acima. Por essas razões, deve-se aguardar a análise aprofundada das razões do agravo de instrumento, a ser realizada por esta 2a Turma Cível após o exercício do contraditório e apresentação de parecer pelo Ministério Público. Assim, ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será apreciado, com a profundidade que o caso requer, pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer, com base no art. 178, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.